Tribunal: TCU
Processo: 000.127/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5928/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, e 169, V, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação e arquivar os autos sem análise de mérito, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 6), ao representante, ao Ministério do Desenvolvimento Regional, à Caixa Econômica Federal, e ao Município de Guaxupé - MG. 1. Processo TC- Processo 000.127/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Jorge Batista Bento da Paz (CPF XXX.104.356-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Guaxupé - MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.